Tribunal: TJES
Processo: 0004706-70.2005.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004706-70.2005.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINAND INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004706-70.2005.8.08.0028

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINAND INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

JUIZ: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da sentença que

julgou
extinta a execução fiscal
manejada em desfavor de
VINAND INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nas razões recursais o ente estatal persegue a exclusão de sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios imposta na sentença, tanto em razão da aplicação do princípio da causalidade quanto de sua isenção legal.

P
ois bem. Compulsando os autos verifico que a extinção do feito, após a citação do executado, se deu em razão do cancelamento de Certidão de Dívida Ativa pela remissão do débito tributário,
autorizado pela
Lei
Estadual
n. 9.081/2008.

Como é cediço
, a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

No que se refere à divergência instaurada, “
É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
”(
STJ
; REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009).

Referida compreensão, firmada em sede de recurso repetitivo, permanece inalterada no âmbito do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. 2.
A Corte de origem não observou a orientação deste Tribunal Superior. Assim, presentes os requisitos para a aplicação do julgamento repetitivo, é necessária a devolução dos autos à origem para adequação à tese firmada nesta Corte de Justiça.
3.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt no REsp 1825337/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020)

Como se vê, o princípio em comento orienta que
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual dev
a
responder pelas despesas daí decorrentes.

A aplicação de tal

raciocínio à espécie se dá em desfavor da Fazenda Pública, pois deflagrara procedimento
judicial
sobre o qual seu interesse não subsistira, bem como ensejara a desnecessária apresentação de defesa pela via
da exceção de pré-executividade
por parte do executado,
cujo causídico deverá ser recompensado pelo labor desempenhado
mediante o recebimento dos honorários advocatícios,
nos termos
dos §§2º, 3º I e 4º III do artigo 85 do diploma processual civil vigente.

Dado o fato da sentença vergastada não ter fixado o
quantum
a título de honorários, a
nalisando
o
s parâmetros
legalmente elencados
, impera dizer que o
apelado
manifestou-se nos autos através d
e

exceção de pré-executividade

que veiculara tese
de baixa complexidade, não obstante o zelo e a habilidade empregado
s
.

O lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento e a
prolação da sentença
fora de
mais de quinze
anos
,
todavia,

não
tendo
h
avido a
realização de audiência
.

C
onsiderando que o
valor da causa apontado na exordial

foi de R$
3.
548
,8
5

(
três mil,
quinhentos e quarenta e oito
reais e
oitenta
e cinco
centavos
),
adequad
a
e
compatível com o trabalho desempenhado
s
e afigura

a incidência d
o
percentual de
1
1
%

sobre
esse montante.

Por outro lado
, no que se refere à condenação do ente estatal ao pagamento das custas processuais, entendo merecer reforma a sentença vergastada, na medida em que

“
Nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n.º 9.974/13 (Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo), o Estado do Espírito Santo é dispensado do pagamento de custas processuais”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180231672, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 06/04/2022),
devendo, portanto, ser o apelante eximido
de tal condenação
.

Por tais razões
,
CONHEÇO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
apenas para excluir a condenação do ente estatal ao pagamento das custas processuais, e de ofício, fixar
o montante a título de
honorários advocatícios
em
11%
(onze por cento)
sobre o valor da causa
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Como é cediço
, a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

II.
A aplicação de tal

raciocínio à espécie se dá em desfavor da Fazenda Pública, pois deflagrara procedimento
judicial
sobre o qual seu interesse não subsistira, bem como ensejara a desnecessária apresentação de defesa pela via
da exceção de pré-executividade
por parte do executado,
cujo causídico deverá ser recompensado pelo labor desempenhado
mediante o recebimento dos honorários advocatícios,
nos termos
dos §§2º, 3º I e 4º III do artigo 85 do diploma processual civil vigente.

III.
Por outro lado
, no que se refere à condenação do ente estatal ao pagamento das custas processuais, entendo merecer reforma a sentença vergastada, na medida em que
“
Nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n.º 9.974/13 (Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo), o Estado do Espírito Santo é dispensado do pagamento de custas processuais”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180231672),
devendo, portanto, ser o apelante eximido
de tal condenação
.

I
V.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido
apenas para excluir a condenação do ente estatal ao pagamento das custas processuais, e de ofício,
fixar
o montante a título de
honorários advocatícios
em
11%
(onze por cento)
sobre o valor da causa
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso apenas para excluir a condenação do ente estatal ao pagamento das custas processuais, e de ofício, fixar o montante a título de honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do Relator.